Tribunal: TJSP
Processo: 0004955-92.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime, introduzida pela Lei no 14.843/2024, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, anterioridade e

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime, introduzida pela Lei no 14.843/2024, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, anterioridade e vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa. Demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos na forma da legislação anterior, com comportamento carcerário classificado como bom, remição por trabalho e estudo e ausência de faltas recentes, não se justifica a realização do exame criminológico. Agravo não provido.